Tribunal: TJDFT
Processo: 0723127-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVL. DECISÃO SANEADORA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÉLICO. PELA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO OU VULNERABILIDADE POR PARTE DO ESTADO, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO DISTRITO FEDERAL. INVIABILIDADE. DETENÇÃO DE MEIOS EXCLUSIVOS PARA PRODUÇÃO DA PROVA E DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROJETO E FABRICAÇÃO DO ARMAMENTO. DATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO RECLAMADO NA INICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
1. A aquisição de material bélico, por meio de licitação, para prestação de serviços de segurança pública através da Polícia Militar, não enseja constatação de que o Estado é destinatário final ou intermediário de relação de consumo para fins de incidência do CDC, tratando-se de relação jurídica submetida a regime jurídico próprio, incidindo as normas e preceitos de direito público e, supletivamente, as normas de direito privado, relativas à teoria geral dos contratos, conforme se depreende dos arts. 1o, 2o e 54 da Lei no 8666/93.
1.1. Não se pode estender ao Distrito Federal a situação de consumidor por equiparação, posto que não é parte vulnerável na relação contratual, já que ele próprio estipulou as condições da contratação e adquiriu material bélico para a Polícia Militar do Distrito Federal, instituição que possui expertise no controle de armas de fogo, com órgãos específicos constituídos para essa finalidade, além de policiais especializados na inspeção e manutenção de armamentos.
2. Sobre a distribuição do ônus da prova, o art. 373 do CPC, institui que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, permitindo, ainda, a inversão do ônus da prova em face da constatação de vulnerabilidade e hipossuficiência da parte para a produção da prova, desde que não se imponha a produção de prova impossível e excessivamente difícil.
2.1. No caso dos autos não se verifica vulnerabilidade que justifique a inversão do ônus da prova em favor do Distrito Federal, pois possui plena capacidade técnica para comprovação dos fatos alegados na inicial, quais sejam, que todo o material bélico que lhe foi fornecido pela agravada possui defeitos derivados de deficiência do projeto, da fabricação ou dos componentes utilizados, sendo certo que já demonstrou capacidade de produzir prova, além de deter exclusivamente dados necessários à instrução processual.
3. O fato de ter o Distrito Federal realizado apuração administrativa prévia, e de terem sido constatados vícios em pistolas fabricadas pela agravante por outros órgãos públicos, apesar de configurarem provas lícitas e pertinentes ao deslinde da causa, não pode justificar a inversão do ônus da prova, sob pena de julgamento antecipado desses elementos de informação, notadamente diante da controvérsia havida quanto à extensão da pretensão reparatória deduzida na inicial.
4. A alegação de que o Distrito Federal não tem controle dos projetos industriais e métodos de produção não justifica a incidência do CDC, tampouco a inversão do ônus da prova, já que se trata de matéria probatória que está naturalmente a cargo da empresa agravada, a teor do art. 373, II, do CPC, já que envolvem fatos desconstitutivos do direito reclamado na inicial.
5. Agravo de instrumento desprovido.